Tribunal: TJMT
Processo: 1006880-76.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006880-76.2021.8.11.0000
AGRAVANTES: PARANÁ PNEUS LTDA – ME, LEONESIO DAL PONTE E GILMAR BATISTELA
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PARANÁ PNEUS LTDA – ME, LEONESIO DAL PONTE E GILMAR BATISTELA contra decisão proferida pelo da Juízo da 1a Vara Especializada Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Execução Fiscal no 0012009-80.2015.8.11.0003, indeferiu o pedido para reconhecimento da nulidade da citação editalícia, vício no edital e impenhorabilidade dos valores bloqueados, bem como deixou de condenar o Município de Rondonópolis ao pagamentos das verbas sucumbenciais, fundamentando a sua decisão na emenda constitucional n. 80, de 04 de junho de 2014.
Relata a Defensoria Pública que, no juízo de origem, foi realizada a citação editalícia “sem qualquer tentativa de localização dos executados por meio dos sistemas disponíveis ao poder judiciário e sem qualquer expedição de ofício às concessionárias de serviço público no intuito de obter o atual paradeiro das devedoras”, bem como que o “juízo deferiu a busca por numerários via sistema BacenJud, que resultou no bloqueio de valores junto às contas bancárias mantidas pelos executados Leonesio e Gilmar” (id. 84597953, p. 02).
Aduz, nesse contexto, a nulidade da citação, sob o argumento de que o Código de Processo Civil, em seu art. 256, é expresso quanto à necessidade de diligências prévias antes de se reconhecer situação autorizadora da citação ficta e que, a seu sentir, “é nitidamente desnecessária a citação editalícia que, no caso, apenas visou cercear a ampla defesa dos executados, os quais poderiam constituir patrono de sua livre escolha para atuar em sua defesa, bem como deduzirem outras matérias que não são de conhecimento desta curadoria especial” (id. 84597953, p. 07).
Ademais, argumenta que o edital de citação não indicou as datas corretas das inscrições nos Registros da Dívida Ativa, deixando de observar os requisitos previstos no art. 8o, inciso IV, da Lei n. 6.830/1980, o que dificulta a exata identificação do débito e sua origem, a comprometer, em última análise, o contraditório e a ampla defesa, consubstanciando nulidade insanável no ato citatório.
Assim, argumenta que se impõe reconhecer a nulidade da citação, que trata de questão de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício pelo julgador, sendo descabido cogitar a ausência de prejuízo, que é presumível na hipótese, pois as formalidades inobservadas referem-se à própria essência do ato.
De outro lado, afirma a impenhorabilidade dos valores bloqueados nas contas bancárias mantidos pelo executado porquanto se trata de quantia inferior a 40 salários-mínimos, montante que, à luz da jurisprudência pátria, estaria resguardado pela impenhorabilidade disciplinada no inciso X do art. 833 do CPC, a partir de uma interpretação extensiva.
Realça que a decisão censurada é apta a causar lesão grave e de difícil reparação, na medida em que determina o prosseguimento do feito mesmo diante de ato citatório nulo, atingindo, inclusive, o patrimônio dos executados, a tornar impositiva a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo.
Por fim, salienta que o juízo a quo acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, reconhecendo a prescrição de alguns dos créditos tributários, mas deixou de condenar o agravado nas verbas de sucumbência, realizando uma equivocada interpretação da remissão constitucional do § 4 o do artigo 134 ao disposto no artigo 93 e ao disposto no inciso II do artigo 96, em que concluiu pela ineficácia normativa do art. 4o, inciso XXI, da Lei Complementar 80/94.
Sobre o tema, ressalta que a técnica da remissão normativa deve ser interpretada de forma restritiva e, ainda, afirma que “o precedente utilizado como fundamentação pelo juízo a quo é criar vedação não prevista nos artigos 93 e 96, II, da CF, aplicáveis diante da remissão do §4o do artigo 134, buscando, de outro lado, aplicar analogicamente a regra constante de dispositivo diverso, qual seja, o artigo 95, parágrafo único, II, CF ou, ainda, de regra atinente ao Ministério Público (art. 128, §5o, II, “a”, CF), o que, com todas as vênias necessárias, é um completo absurdo interpretativo” (id. 84597953, p. 14).
Assim, com fincas no art. 1.019, I, do CPC, requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, para sobrestar o trâmite do processo executivo e o bloqueio dos valores até o julgamento deste agravo.
Ao fim, pretende o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão combatida e declarar a nulidade do ato citatório realizado no processo executivo, com a intimação do exequente para esgotar as diligências necessárias à efetiva localização dos executados, além da imediata restituição dos valores bloqueados.
Ainda, almeja a condenação do agravado nas verbas sucumbenciais, fixando-se honorários justos em prol da recorrente Defensoria Pública Do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 85 e seguintes do CPC.
É o relatório.
Decido.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual o conheço, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC/2015.
Após breve análise do caderno processual, observa-se que o pedido liminar não merece acolhimento, porquanto não se verifica, em cognição sumária, a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil.
Inicialmente, quanto à determinação da citação editalícia, verifica-se, a princípio, estrita observância ao quanto dispõe a Lei de Execução Fiscal e a súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça.
Tem-se que o Município de Rondonópolis ajuizou ação de execução fiscal em face de PARANÁ PNEUS LTDA – ME e dos corresponsáveis LEONESIO DAL PONTE E GILMAR BATISTELA., com o objetivo de receber o crédito tributário inscrito nas Certidões de Dívida Ativa (CDA) no 481/2013, 161/2015 e 162/2015, no valor total de R$ 65.158,40 (sessenta e cinco mil, cento e cinquenta e oito reais e quarenta centavos) quando do ajuizamento da demanda.
O juízo a quo determinou a citação dos executados via correio, vindo as correspondências a serem devolvidas após tentativa infrutífera de entrega aos corresponsáveis.
Frustrada a citação via correio, foi determinada citação por oficial de justiça, tendo a municipalidade indicando novo endereço e juntando aos autos mapa do local.
Em seguida, o Município de Rondonópolis requereu a citação via edital, o que foi deferido e realizado, vindo a ser certificado o transcurso do prazo legal sem que houvesse qualquer manifestação.
A respeito da temática suscitada, versa o art. 8o da Lei no 6.830/1980:
“Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:
I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;
II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;
III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;”.
Referido dispositivo legal revela que, em se tratando de execução fiscal, dispõe a lei regulamentadora da matéria que a citação do devedor será feita pelo correio e, quando esta não for possível, por oficial de Justiça ou edital.
Assim, a Lei n. 6.830/1980 – que por ser específica deve prevalecer sobre a norma geral invocada (artigo 256 do CPC) – não prevê que à adoção da citação via edital faz-se imprescindível exaurir todos os meios disponíveis para localização de outro endereço das executadas.
Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, no enunciado sumular n. 414, consolidou o entendimento de que “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.
Vale dizer, “na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8o da Lei no 6.830/80, como ocorreu no caso em comento, não havendo que falar em nulidade nesse ponto” (N.U. 1020669-79.2020.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 06/12/2020).
De outro lado, colhe-se do inciso IV do art. 8o da Lei n. 6.830/1980 que o edital de citação deverá conter “a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”.
In casu, embora não conste no edital de citação as datas corretas da inscrição no Registro da Dívida Ativa, verifica-se que os demais elementos constantes do documento (indicação da exequente e dos executados, natureza da dívida, número e data de distribuição da execução fiscal, número da Certidão de Dívida Ativa e valor total do débito) são aptos a promover a plena cientificação dos executadas acerca do ajuizamento do executivo fiscal, de modo que, presentes os dados necessários à identificação do processo, não há falar em vício insanável.
Por fim, quanto à alegada impenhorabilidade do valor bloqueado, tem-se que a alegada impossibilidade legal de penhora de valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos está evidenciada no art. 833, inciso X, do CPC, in verbis:
Art. 833. São impenhoráveis: (...)
X – a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;
Nesse sentido, também é o entendimento deste Sodalício:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. VALORES QUE SE TRADUZEM EM VERBA ALIMENTAR, ALÉM DE INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. ARTIGO 833, INCISO X, DO CPC. LIBERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. É impenhorável os valores depositados em poupança que não ultrapassem 40 salários mínimos, conforme prevê o artigo 833, inciso X, do CPC, sobretudo quando não se evidencia movimentações cotidianas na conta, a alterar a natureza do crédito. Recurso desprovido” (N.U 1003592-96.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2019, Publicado no DJE 30/09/2019).
Ademais, caso não seja concedido o efeito suspensivo, os valores bloqueados poderão, a qualquer momento, ser liberados em favor da parte agravada, o que inviabilizaria a discussão acerca da legalidade ou não da penhora realizada.
Assim, mostra-se prudente a suspensão, em parte, da decisão agravada, tão somente no que se refere ao bloqueio dos valores, a fim de se evitar futuros e eventuais danos de difícil reparação à parte agravante, sem prejuízo de uma análise mais minuciosa do direito invocado, quando da juntadas das contrarrazões recursais.
Por fim, em relação a almejada condenação do agravado nas verbas sucumbenciais, com a devida fixação de honorários justos em prol da recorrente Defensoria Pública Do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 85 e seguintes do CPC, é sabido que o Supremo Tribunal Federal, em decisão publicada em 10.08.2018, no bojo do Recurso Extraordinário de no 1140005/RJ, reconheceu a existência de repercussão geral sobre o ponto, sob o Tema n. 1.002/STF.
Aludida temática se propõe a discutir, à luz do art. 134 da Constituição da República, se a proibição de recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública, quando represente litigante vencedor em demanda ajuizada contra o ente ao qual é vinculada, viola a sua autonomia funcional, administrativa e institucional.
Ademais, o fundamento da Emendas Constitucionais ns. 74/2013 e 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, foram considerados para reconhecimento da repercussão geral, sendo certo que a análise acerca da alteração promovida por tais emendas no quadro normativo refletirá, igualmente, na intelecção que será levada a efeito nos casos em que se discute a condenação em honorários advocatícios quando a atuação da Defensoria Pública se dá em face de ente federativo diverso daquele ao qual integra (Município).
Com efeito, embora não tivesse expressa determinação de suspensão de todos os processos que versam sobre a mesma questão e que tramitam no território nacional, o feito em análise cuida de idêntica controvérsia, de sorte que se afigura prudente, e até recomendável, o sobrestamento parcial do feito, tão somente no tocante ao pleito supracitado, devendo ter prosseguimento o agravo em relação aos demais pedidos, que deverão ser julgados quando estiverem em plenas condições.
Ante o exposto, defiro em parte o pedido de concessão de efeito suspensivo, para suspender a decisão guerreada, tão somente no que se refere ao bloqueio dos valores. Ainda, determino o sobrestamento parcial do feito, apenas em relação ao pedido de condenação de fixação de honorários em prol da Defensoria Pública Do Estado de Mato Grosso, até pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal sobre a questão (Tema 1.002).
Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões, facultando-lhe a juntada da documentação que entender necessária para o julgamento do recurso.
Dispensada vista à PGJ, a teor da Súmula 189 do STJ.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de abril de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado